Tribunal: TJDFT
Processo: 0738741-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRELIMINARES. CHAMAMENTO AO PROCESSO. EX COMPANHEIRO. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TAXA CONDOMINIAL. NATUREZA PROPTER REM. RESP no 1.280.871/SP. NÃO APLICABILIDADE. LEI No 13.465/2017. OBRIGAÇÃO ANTERIOR. DEVIDA.
1. Verificando-se que apenas a ré figura no contrato de cessão de direitos do imóvel, não havendo comprovação de que o condomínio autor tenha sido comunicado acerca de eventual união estável, não há que se falar em chamamento de seu ex companheiro para ocupar o polo passivo da lide. Alie-se que as obrigações condominiais possuem natureza propter rem ou ambulatória, vinculando-se ao bem, e não à pessoa do possuidor, respondendo por aquelas quem efetivamente exerce os direitos e obrigações relativos ao imóvel, no caso, a ré.
2. Não há que se falar em cerceamento de defesa na atividade probatória, quando se constata que, na origem, foram abertas duas oportunidades de a ré se manifestar sobre a produção de provas.
3. É dever do proprietário/possuidor de unidade imobiliária em condomínio horizontal, que usufruiu dos diversos serviços ofertados, contribuir com as despesas condominiais nos valores previamente aprovados em Assembleia.
4. O condomínio, mesmo irregular, possui legitimidade para cobrar as quotas-partes dos condôminos, os quais não podem se recusar a cumprir os termos da convenção devidamente aprovada.
5. Basta que a unidade imobiliária da parte ré seja contemplada com os serviços disponibilizados pela associação de moradores e que a despesa tenha sido aprovada em assembleia para que seja viável a cobrança de rateio das despesas comuns, considerando, ainda, a natureza propter rem da obrigação.
6. Não se aplica a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do Resp no 1.280.871/SP, quando há a assunção da obrigação ao ter adquirido imóvel sabidamente em situação de condomínio.
7. Mesmo antes do advento da Lei 13.465/17, vigente desde 12/07/2017, o entendimento desta Corte de Justiça já estava firmado no sentido de que o possuidor ou proprietário de lote integrante de condomínio irregular deveria contribuir com o rateio, com o objetivo de arcar com as despesas comuns, sob pena de enriquecimento sem causa.
8. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido.